Tribunal: CARF
Processo: 10283.720472/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720472/2011-78
ACÓRDÃO
1402-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SALDO NEGATIVO
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, nos termos da Súmula CARF
177.
IRRF. COMPROVAÇÃO. SALDO NEGATIVO
É possível a utilização do IRRF na composição do saldo negativo desde que
as retenções tenham sido comprovadas, seja pelos sistemas da RFB, pelo
informe de rendimentos trazidos pela recorrente ou outros documentos
que comprovem o valor retido. A ausência de qualquer documento
comprobatório impede a sua utilização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado de R$ 2.367.713,59,
além do que já foi reconhecido. O montante total reconhecido deve ser restituído à recorrente nos
termos da legislação vigente.
Sala de Sessões, em 25 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720472/2011-78
2
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de análise do pedido eletrônico de restituição n°
38514.61854.200412.1.7.02-3608.
O contribuinte pleiteia crédito no valor de R$ 13.154.837,27, relativo ao Saldo
Negativo de IRPJ do ano calendário de 2005 (SNIRPJ/2005).
Segundo o Despacho Decisório (fl. 226), n° de rastreamento 918345125 , o direito
creditório não foi reconhecido em virtude de o crédito já ter sido objeto de despacho decisório
proferido por autoridade competente:

Este fundamento foi afastado em julgamento da manifestação de inconformidade
pela 1a Turma da DRJ/BEL, Acórdão n° 01-30.736, que a considerou parcialmente procedente,
prolatando as seguintes ementas:
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720472/2011-78
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO IRPJ. NÃO RECONHECIMENTO EM PROCESSO DIVERSO.
DIVERGÊNCIA DIPJ X PER/DCOMP. ESTIMATIVAS PARCELADAS. VERDADE
MATERIAL. QUITAÇÃO. REANÁLISE. CABIMENTO.
Em homenagem ao princípio da verdade material, deve ser analisado crédito de
saldo negativo quando o não reconhecimento decorreu de mera divergência do
valor do crédito pretendido mediante o cotejo DIPJ e PER/DCOMP. Além disso, a
quitação de estimativas parceladas com reflexo direto no valor do direito
creditório ratifica nova análise.
SALDO NEGATIVO IRPJ. PAGAMENTOS. RATIFICAÇÃO.
Uma vez ratificados os pagamentos de estimativa, estes devem ser levados ao
ajuste anual.
SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. DIRF. OFERECIMENTO À
TRIBUTAÇÃO.
As retenções na fonte ratificadas em DIRF cujos rendimentos foram oferecidos à
tributação devem ser levadas ao ajuste anual.
SALDO NEGATIVO IRPJ. RETENÇÕES NA FONTE. INEXISTÊNCIA DIRF. AUSÊNCIA
COMPROVANTE RETENÇÕES. GLOSA.
As retenções na fonte não ratificadas em DIRF e não comprovadas via documento
emitido pelas fontes pagadoras devem ser excluídas do ajuste anual.
SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
INCLUSÃO EM PARCELAMENTO. QUITAÇÃO. APROVEITAMENTO NO AJUSTE
ANUAL.
As estimativas compensadas e não homologadas que foram incluídas no
parcelamento devidamente quitado devem ser levadas ao ajuste anual.
Contrariamente, não inclusas no parcelamento enseja exclusão do ajuste anual.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 751/767) em 06/01/2015, sem
que conste nos autos a ciência do Acórdão recorrido, alegando em síntese que:
- As retenções não reconhecidas pelo Fisco foram efetivamente realizadas.
- Parte das compensações não homologadas ou homologadas parcialmente, que
"afetaram" o cálculo do saldo negativo de IRPJ, foram pagas no REFIS da Lei no 11.941/09.
- As compensações que não foram pagas no REFIS são objeto de processo
administrativo específico, onde teria sido proferido suposto despacho decisório do qual a ora
Recorrente ainda não foi intimada, o que viola o devido processo legal
Em sessão realizada no dia 26/01/2018, esta Turma converteu o julgamento em
diligência para que a unidade local:
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720472/2011-78
4
1) verifique pelos meios oficiais e adequados o processamento das DCOMPs no
11934.35802.150805.1.3.01-1084 e 22827.62111.111105.1.3.01.-5333, visando
confirmar seu andamento e eventual desfecho;
1.1) caso não tenham sido prolatados despachos decisórios, explique e demonstre
os meios da obtenção de tal informação;
1.2.a) caso tenham sido prolatados despachos decisórios, traga a estes autos
cópias integrais de tais decisões;
1.2.b) caso tenham sido prolatados despachos decisórios, também verifique a
existência de intimação regular do Contribuinte, trazendo a prova correspondente.
Os resultados da diligência realizada foram descritos em relatório de diligência de
fls 874/883, sobre o qual a recorrente apresentou sua manifestação às fls 889/890, após sua
ciência.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade
Não foi identificado nos autos comprovação da ciência do Acórdão recorrido, desta
maneira ela será considerada como realizada na data de entrega do recurso voluntário, sendo este
tempestivo, portanto. E por possui os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Do mérito
A recorrente pugna pelo reconhecimento do direito creditório no valor de R$
13.154.837,27 relativo ao SNIRPJ/2005.
Inicialmente o direito creditório pleiteado não foi reconhecido pelo Despacho
Decisório em razão de o mesmo crédito já ter sido denegado em Dcomp transmitida em momento
anterior. Abaixo é reproduzida a decisão que negou o crédito requerido:
Indefiro o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
acima identificado, uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa e não foi reconhecido direito creditório suficiente para
atendimento deste pedido.
Período de apuração do crédito: EXERCÍCIO 2006 (DE 01/01/2005 A 31/12/2005)
PER/DCOMP do mesmo crédito objeto de despacho decisório proferido pela
autoridade administrativa: 21432.75052.120406.1.3.02-6458
Base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN). Art. 2o, art. 4o, Parágrafo 2o do
art. 21 e art. 28 da Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720472/2011-78
5
Em julgamento da manifestação de inconformidade a DRJ/BEL afastou o
fundamento exarado pelo Despacho Decisório. Segundo o Acórdão recorrido, não houve análise
do crédito na Dcomp n° 21432.75052.120406.1.3.02-6458, anteriormente transmitida, analisada
no processo administrativo 10283.902860/2008-70.
Traz como fundamento o fato que o saldo negativo não foi reconhecido
originalmente apenas por questões de divergências de informações contidas na Dcomp
transmitida e o que constava na DIPJ referente ao ano calendário de 2005. Não houve, portanto, a
análise e a correspondente confirmação de cada parcela que compunha o crédito pleiteado.
Enquanto na Dcomp o valor do saldo negativo de 2005 pleiteado era de R$ 9.674.760,37, o mesmo
crédito informando da DIPJ foi de R$ 13.154.837,27.
Acrescenta, ainda, reforçando suas razões de decidir, que houve desistência de
todos os recursos administrativos a que interessada tinha direito e que algumas parcelas do
crédito que compõem o saldo negativo, ainda não estavam perfeitamente acabadas em razão de
que algumas estimativas estariam parceladas:
A análise do saldo negativo IRPJ ano-calendário 2005 ocorreu via PER/DCOMP
21432.75052.120406.1.3.02-6458
(fls.665/672),
nos
autos
do
processo
administrativo no 10283.902860/2008-70. No referido processo foi proferido o
Despacho Decisório no 781123942 de 12/08/2008 (fl.40), abaixo transcrito
parcialmente:

Nota-se, dessa maneira, que inexistiu no presente caso análise efetiva acerca do
direito creditório tão somente pelo fato de haver divergência entre os valores de
saldo negativo informado no PER/DCOMP (R$ 9.674.760,37) e na DIPJ/2006 (R$
13.154.837,27).
Por outro lado, no PER/DCOMP ora sendo analisado (34846.04517.291210.1.2.02-
9030) o saldo negativo pleiteado equivale ao apurado na DIPJ/2006, razão pela
qual é legítimo efetuar a análise do crédito pleiteado nesse momento. Além disso,
por ocasião da apresentação do PER/DCOMP 21432.75052.120406.1.3.02-6458
ainda não havia a consolidação de todas as parcelas referentes ao crédito eis que
algumas delas foram supostamente quitadas via parcelamento, cuja adesão
ocorreu em 2009. Tal situação também ocorreu em relação à data do Despacho
Decisório no 781123942 (12/08/2008) se considerarmos que o contribuinte
somente aderiu ao parcelamento em 2009. Em síntese: os créditos que deram
origem ao saldo negativo IRPJ ano-calendário 2005 ainda não se encontravam
perfeitos e acabados na data do Despacho Decisório e somente passaram a sê-los
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720472/2011-78
6
por fatos supervenientes (desistência do processo administrativo e inclusão no
parcelamento).
É importante observar que o princípio da verdade material constitui-se um dos
pilares do processo administrativo fiscal. Com base nele, a autoridade
administrativa não deve se conformar com as alegações das partes, devendo
aprofundar a busca de provas com vistas à análise que reflita a realidade dos
fatos. Por isso que se faz justo e necessário analisar de fato o crédito pleiteado
pois no primeiro Despacho Decisório o não reconhecimento decorreu de
divergência de valores entre DIPJ e PER/DCOMP e tal situação foi contornada com
a apresentação do PER/DCOMP 34846.04517.291210.1.2.02-9030.
(...)
Assim, dentro da sistemática estabelecida pela Lei 11.941/2009, o contribuinte
deveria pagar via DARF ou parcelar os valores principais dos débitos inclusos no
parcelamento. Nessa situação, poderia se utilizar de prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da CSLL para quitar os valores de multas e juros.
Nesse sentido, o contribuinte fez opção pelo referido parcelamento em
27/11/2009 (fls.41/42) no modo de pagamento à vista. Depois, apresentou a
planilha de fls.43/46 indicando todos os processos inclusos no parcelamento em
questão. Ao final da planilha, discrimina os totais dos valores principais dos
débitos em dois grupos: Receita Federal do Brasil – RFB (R$ 36.567.504,90) e
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (R$ 9.686.116,81).
Prosseguindo em nossa análise, verificamos a ocorrência de 2 (dois) pagamentos
via DARF nos valores indicados no parágrafo anterior: R$ 36.567.504,90 (código
1262) e R$ 9.686.116,81 R$ 9.686.116,81 (código 1188), ambos efetuados em
27/11/2009.
Finalmente, esclarecemos que o processo foi baixado em diligência através do
Despacho no 182 de 14/11/2014 (fls.279/280) para que a unidade de origem
apresentasse esclarecimentos sobre os débitos que estariam inclusos no
parcelamento da Lei 11.941/2009 e nos termos do despacho de fls.286/287, o
contribuinte aderiu ao parcelamento da Lei 11.941/2009 na modalidade
“PAGAMENTO À VISTA COM UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA PARA LIQUIDAR MULTA E JUROS – DEMAIS – RFB”, que se encontra
“LIQUIDADA”. O despacho afirma ainda que 3 (três) processos estariam
aguardando ferramentas do sistema para que possa ser concluída nova
consolidação.
Desta maneira, resta claro que o parcelamento em questão encontra-se quitado.
Em razão do afastamento da motivação do não reconhecimento inicial do crédito
consubstanciado no Despacho Decisório n° 918345125, a DRJ/BEL e em razão da busca pela
verdade material, um dos princípios basilares do processo administrativo fiscal, a instância
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720472/2011-78
7
julgadora a quo efetuou análise de todas as parcelas que compuseram o crédito de SNIRPJ/2005
requerido pela recorrente.
Na tabela abaixo estão todos os valores informados pela recorrente em seu pedido
de restituição para composição do saldo negativo de 2005, estão colacionados também os valores
confirmados e não confirmados pela decisão recorrida:
Parcela
Valor informado Confirmado
Não confirmado
IRRF
102.494,68
62.840,03
39.654,65
Pagamento
13.782.262,42
13.782.262,42 0,00
Estimativas compensadas 6.883.311,19
4.515.597,60
2.367.713,59
Total
20.768.068,29
18.360.700,05 2.407.368,24
Em razão dos valores confirmados, a decisão recorrida reconheceu R$
10.747.467,84, do total pleiteado de saldo negativo de 2005, restando R$ 2.407.368,24 ainda em
litígio.
Como se pode observar pela tabela acima colacionada, não foram confirmados a
título de IRRF o valor de R$ 39.654,65 e R$ 2.367.713,59 de estimativas compensadas.
Com relação ao valor não confirmado de retenção na fonte, o Acórdão recorrido
afirma que não houve transmissão de DIRF, nem foi apresentado outro comprovante de retenção:
A esse respeito, as DIRF`s de fl.652 revelam como comprovada a retenção no
valor de R$ 62.840,03. Já em relação à retenção de R$ 39.654,65 não foi
apresentada DIRF. Considerando que o contribuinte não apresentou cópia
autenticada de documento indicando referida retenção, essa não deve ser
reconhecida.
A recorrente sobre este ponto limita-se a afirmar que “a própria fonte pagadora
(BANCO CITIBANK S/A - CNPJ 33.479.023/0001-80) emitiu o respectivo Informe de Rendimentos, no
qual confirma a realização da operação e informa que reteve exatamente esse montante”.
Sobre esta questão esta Turma já se pronunciou na sessão que converteu o
julgamento em diligência em que foi prolatada a Resolução 1402-000.501. Segundo o
entendimento lá exposto a recorrente não indicou em qual folha do processo estaria o citado
comprovante de retenção, e que, mesmo após busca minuciosa também não foi encontrado o
citado informe de rendimentos.
Desta forma, entendo que não assiste razão a recorrente neste ponto pelos
mesmos motivos expostos pelo trecho abaixo reproduzido da Resolução 1402-000.501.
Em relação à comprovação da existência e quantificação do IRRF em R$ 39.634,65
que constitui parte do crédito pleiteado, não homologado pela DRJ a quo, ainda
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720472/2011-78
8
que afirme a Recorrente, genericamente, existir prova nos autos, fazendo alusão à
presença de informe de rendimentos e da DIRF emitida pelo Banco CITIBANK S/A,
não é apontado em que folha dos autos estaria esta acostada essa documentação.
O Contribuinte limita-se a alegar que existem tais documentos.
Procedendo à verificação analítica e minuciosa dos documentos acostados aos
autos (que, naturalmente, pode estar sujeita a falhas) não foram encontrados as
referidas provas.
As retenções declaradas pelas Fontes Pagadoras sobre rendimentos da
Recorrente estão listadas às fls. 652, em tela de sistemas da própria RFB,
referente a informações de DIRFs apresentadas, não havendo qualquer
informação do Banco CITIBANK.
Lembre-se que é ônus do Contribuinte tal comprovação, quando não confirmado
tal valor por Despacho Decisório.
Desse modo, concluí-se pela inexistência de comprovação nestes autos, devendo
ser afastada e superada tal alegação.
O restante do montante não reconhecido em julgamento de primeira instância foi
motivado pela não homologação ou homologação parcial das compensações declaradas nas
seguintes
Dcomp
n°
21327.94093.150205.1.3.01-0430,
no
valor
de
R$
544.725,38,
11934.35802.150805.1.3.01-1084,
R$
720.432,88,
22827.62111.111105.1.3.01-5333,
R$
1.102.555,33:
1. PER/DCOMP 21327.94093.150205.1.3.01-0430.
Estimativa compensada: IRPJ, 2362, jan/2005, R$ 1.062.943,19.
Segundo fls.701/702 já foi emitido Despacho Decisório com reconhecimento
parcial (R$ 518.217,81) do direito creditório pleiteado (R$ 1.865.486,68).
Conforme simulação de compensação (fls.688/690), a parcela compensada do
débito equivale a R$ 518.217,81 e o saldo devedor é de R$ 544.725,38. O
processo de crédito é 10283.904838/2009-45. Não foi localizado o débito em
questão, quer em seu valor original, quer o saldo devedor ou ainda por n° de
PER/DCOMP nas planilhas de fls.43/46. Assim sendo, a estimativa considerada
como efetivamente paga é de R$ 518.217,81.
(...)
5. PER/DCOMP 11934.35802.150805.1.3.01-1084.
Estimativa compensada: IRPJ, 2362, ju1/2005, R$ 765.720,94.
Segundo fls.707/708 já foi emitido Despacho Decisório com reconhecimento
parcial (R$ 45.288,06) do direito creditório pleiteado (R$ 1.825.095,38).
Considerando que o crédito e o débito são levados à compensação em seus
valores originais, a estimativa IRPJ efetivamente paga equivale a R$ 45.288,06
seguindo-se a ordem de compensação indicada pelo contribuinte. O processo de
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720472/2011-78
9
crédito é 10283.906906/2009-19. Não foi localizado o débito em questão, quer
em seu valor original, quer o saldo devedor ou ainda por n° de PER/DCOMP nas
planilhas de fls.43/46. A estimativa efetivamente paga equivale a R$ 45.288,06.
questão, quer em seu valor original, quer o saldo devedor ou ainda por n° de
PER/DCOMP nas planilhas de fls.43/46. A estimativa efetivamente paga equivale a
R$ 45.288,06.
6. PER/DCOMP 22827.62111.111105.1.3.01-5333 Estimativa compensada: IRPJ,
2362, out/2005, R$ 1.102.555,33.
Segundo fis.709/710 já foi emitido Despacho Decisório com reconhecimento
parcial (R$ 517.108,63) do direito creditório pleiteado (R$ 1.912.437,31).
Considerando que o crédito e o débito são levados à compensação em seus
valores originais, todo o crédito reconhecido foi consumido na compensação dos
débitos de R$ 144.643,89 e R$ 665.238,09 seguindo-se a ordem de compensação
indicada pelo contribuinte, não restando saldo credor para a compensação da
estimativa IRPJ out/2005. O processo de crédito é 10283.906907/2009-55. Não foi
localizado o débito em questão no seu valor original, nem por n° de PER/DCOMP
nas planilhas de fls.43/46. Assim, referida estimativa não deve ser considerada
paga pois a compensação resultou não homologada e não consta que o débito
correspondente tenha sido incluído no parcelamento da Lei 11.941/2009.
Em que pese a Resolução n° 1402-000.501 tenha determinado a realização de
diligência com a finalidade de identificar o resultado definitivo dos julgamentos administrativos
dos processos que controlam as Dcomps acima listadas, tal procedimento tornou-se
desnecessário.
Isto porque após a sessão que converteu o julgamento em diligência o CARF, por
meio da Súmula 177, se pronunciou a respeito desta matéria afirmando que “estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”.
Assim, deve ser confirmado o montante de R$ 2.367.713,59 de estimativas
compensadas ainda em litígio, e o SNIRPJ/2005 reconhecido deve ser acrescido deste mesmo
valor.
Conclusão
Sendo assim, por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado de R$ 2.367.713,59, além do que já foi
reconhecido. O montante total reconhecido deve ser restituído à recorrente nos termos da
legislação vigente.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.355 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720472/2011-78
10

Fl. 906
DF CARF MF
Original